Tribunal: TCU
Processo: 018.506/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Abrahão Costa Martins, pelo qual contesta o Acórdão 9.942/2021-TCU-2a Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), prolatado na Sessão Telepresencial realizada em 3/8/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Abrahão Costa Martins, ex-prefeito do Município de Miranorte/TO, contra o Acórdão 9942/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2012, no total de R$ 135.072,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Abrahão Costa Martins, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente e a unidade jurisdicionada, a respeito desta deliberação.